Tribunal: STF
Processo: RE 1230408
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão que, proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA, NA PENDÊNCIA DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Este Superior Tribunal de Justiça possui a firme compreensão de que é necessário aguardar o exaurimento das instâncias ordinárias para a execução de condenação proferida pelo Tribunal do Júri. A decisão dos jurados não se reveste de intangibilidade; sujeita-se a recurso com efeito suspensivo e pode ser anulada na hipótese de conflito evidente com a prova dos autos, com o efeito de reabrir a discussão sobre questões de fato e não apenas de direito, como nos recursos especial e extraordinário.
    2. Agravo regimental não provido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que a decisão recorrida teria vulnerado os preceitos inscritos no art. 5º, XXXVIII, “c”, e LVII, da Constituição Federal.
    Cabe registrar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 1.235.340-RG/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema nº 1068/RG, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, que coincide, em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa.
    O tema objeto do recurso extraordinário representativo de mencionada controvérsia jurídica, passível de se reproduzir em múltiplos feitos, refere-se à “Constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri”.
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 1068/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator